Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717608-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: RIQUELME LONDE ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. OBRIGAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE LOTES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na liquidação de sentença que, ante a impossibilidade de realocar lotes do Condomínio Alto da Boa Vista, converteu a prestação em perdas e danos, a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça atendeu ao disposto no artigo 872 do CPC. 2 - Preclusa a oportunidade de produzir prova técnica, porque não houve recurso da decisão que dispensou a perícia e determinou a avaliação por Oficial de Justiça, não pode a parte irresignada com a avaliação apontar defeitos de conhecimento técnico. 3 - Inexistindo o bem a ser avaliado, a avaliação ocorreu pela pesquisa de preços de lotes de características similares, como localização e destinação. 4 - O laudo de avaliação, ao mencionar que os lotes provavelmente teriam infraestrutura, não pecou pela subjetividade, pois os endereços dos lotes negociados situavam-se na área mais antiga do Condomínio, que, não fosse o óbice ambiental, contaria com infraestrutura. 5 - A ínfima diferença de área de um dos lotes (4,5m2) em relação aos demais, por si só, não é motivo determinante de redução correspondente do preço. 6 - A avaliação realizada por Oficial de Justiça é presumivelmente legítima, cabendo à parte irresignada colacionar aos autos evidências que a infirmem. 7 - As provas colacionadas pela Agravante, consistentes em contratos, perícias, pesquisas e avaliação de causas similares, não correspondem mais à atual realidade, porque datam de quase cinco anos antes da avaliação impugnada. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil, ao tornar inconcebível a impugnação ao laudo de avaliação, por exigir da parte prova impossível. Defende a necessidade de de nova avaliação, diante do erro na que foi realizada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 873, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028